Tribunal: STF
Processo: RE 1001260
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
APOSENTADORIA – NOTÁRIOS E REGISTRADORES – VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Conflita com a Constituição Federal estado-membro conceder aposentadoria a notários e registradores nos moldes próprios aos servidores públicos. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 2.791/PR, relatada no Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de setembro de 2006. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.